Tribunal: TJMT
Processo: 0027352-91.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027352-91.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GLAUBER DE SOUZA LIMA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME ABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO –

RELATÓRIO POLICIAL NÃO ACOMPANHADO DE NENHUMA PROVA DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA MACONHA NÃO DEMONSTRADA – APELANTE USUÁRIO – CONFIRMAÇÃO PELOS VIZINHOS – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES.

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.”
(Ap 104638/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1.12.2017)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap 34484/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.6.2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0027352-91.2018.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

GLAUBER DE SOUZA LIMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
GLAUBER DE SOUZA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxicos de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 535713), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 23810966).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a droga apreendida destinava-se somente ao consumo pessoal; 3)
deveria ser reconhecido o tráfico privilegiado, pois preenche os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa]
; 4) faria jus ao regime aberto.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para uso de drogas ou reconhecida a minorante do tráfico privilegiado e estabelecido o regime aberto (ID 23810972).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 23810975).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 1. Defesa pretende a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e autoria delitivas. Apelante preso em flagrante delito, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em decorrência da deflagração da “Operação Spot”, da DRE/MT. 2. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a destinação mercantil da droga. 3. Requer, ainda, o reconhecimento do privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de preenchimento dos requisitos legais. Apelante responde a outras duas ações penais em curso, inclusive por tráfico de drogas, evidenciando a sua dedicação às atividades criminosas. Parecer pelo DESPROVIMENTO.
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID

26393992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 13 de julho de 2018, por volta das 06h20min, na residência situada à rua 03, quadra 17, n.° 49, bairro Bela Vista, nesta cidade de Cuiabá/MT, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante do denunciado GLAUBER DE SOUZA LIMA, vulgo “Dado”, por guardar drogas, para outros ns que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta do relatório policial acostado às fls. 08/11, durante levantamentos feitos por cerca de dois meses, que deflagrou posteriormente a “Operação Spot”, a aludida investigação averiguou diversos domicílios, localizados nos bairros Canjica, Dom Bosco e Bela Vista, como sendo locais de distribuição de drogas e ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Verica-se do referido relatório que ao nal das investigações identicou-se diversas residências, dentre elas a do denunciado vulgo “Dado", situada à rua 03, quadra 17, n.° 49, bairro Bela Vista, nesta urbe, como sendo ponto de venda ilícita de drogas.

Assim, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal, de código 530683, tendo como alvo a residência do denunciado, vulgo “Dado”, conforme fl. 04, investigadores de polícia ao realizarem buscas no interior da residência localizaram 03 (três) porções de MACONHA, que estavam na porta da geladeira, bem como encontraram o valor de R$34.00 (trinta e quatro reais) em notas miúdas, no quarto do denunciado, como se vê do boletim de ocorrência nº 2018.219585 (fl. 03), do termo de apreensão (fl.17), e do relatório de cumprimento de busca (fl. 07). [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GLAUBER DE SOUZA LIMA, vulgo “Dado”, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID

23805993).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade do crime tipicado na Lei 11° 11.343/2006 encontra-se comprovada pelos laudos de constatação preliminar (s. 27./28) e denitivo (s. 122/123) restando-se incontestável que as substâncias apreendidas em poder do acusado se tratavam de “MACONHA", a qual à época dos fatos era e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verica da RDC nº 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito: [...]

Denota-se do interrogatório prestado pelo acusado, que o mesmo assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, alegando, no entanto, a condição de usuário e que referido entorpecente serviria para seu consumo.

O investigador de polícia BRUNO RAPHAEL DE FREITAS, ouvido em

juízo, raticou as declarações apresentadas na fase policial, conrmando sobre a apreensão de drogas, não deixando, portanto dúvida neste particular.

Assim, não pairando dúvida sobre as propriedades das drogas, passamos a análise da nalidade dos alucinógenos, se para consumo ou comercialização.

Como já dito, embora o acusado tenha admitido a propriedade dos entorpecentes, informando que seriam para consumo, tenho comigo, que a denúncia merece procedência.

É que no relatório policial às fls. 13/15, os investigadores de polícia DANIEL PEREIRA DUARTE e ADÃO JOSÉ DOS SANTOS, informaram que realizaram várias diligências durante aproximadamente dois meses, como intuito de identicar domicílios voltados para a mercancia de drogas ilícitas. Narram ainda os investigadores, que levando em consideração todas as informações adquiridas por meio de entrevistas com moradores e vigilâncias, identicaram diversos endereços suspeitos, entre eles o do acusado Glauber de Souza Lima, o qual seria um dos comerciantes de entorpecente da região.

Registro, por oportuno, que não foi produzida qualquer prova contraria ao depoimento dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre “in casu”. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu GLAUBER DE SOUZA LIMA, vulgo “Dado”, brasileiro, convivente, ajudante de jardineiro e servente de pedreiro, natural de Cuiabá-MT, nascido em l3/04/1994, lho de Gerson Dias Prado e Valtizaiana de Souza Lima, portador do RG n° 25054252 SSP/MT, residente e domiciliado a rua 03, quadra I7, n° 49, bairro Bela Vista, Cuiabá-MT, atualmente recluso na Penitenciaria Central do Estado, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. [...]

Concernente ao redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, uma vez que responde a outros processos, inclusive por tráfico de drogas, conforme folha de antecedentes criminais (fl. 139). Ressalto ainda, que o condenado possui uma condenação criminal por este juízo nos autos de Cód. N° 333884, sem trânsito em julgado. [...]

Concluo, por m, que a causa especial de redução de pena regulada no §4° do art. 33 da Lei n.° 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de GLAUBER DE SOUZALIMA, vulgo “Dado”, [...] no patamar de 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que xo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2° e §3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 23810966).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 23805998), Laudo de Constatação Preliminar nº 1342/2018 (23809957) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.46710-01 (ID 23810960), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Bruno Rafhael de Freitas (investigador de Polícia – ID 23809952), Petronio da Costa Jorte (investigador de Polícia – ID 23809952), Antonio Pinto de Figueiredo (investigador de Polícia – ID 23809952), ao passo que GLAUBER DE SOUZA LIMA permaneceu em silêncio (apelante – ID 23809955).

Em Juízo, foram ouvidos Jurelino Marques (vizinho do apelante – ID 23810953), Denise da Silva Nardes (vizinha do apelante – ID 23810953), Bruno Rafhael de Freitas (investigador de Polícia – ID 23810958), Antonio Pinto De Figueiredo (investigador de Polícia – ID 23810958), bem como interrogado GLAUBER DE SOUZA LIMA (apelante – ID 23810953).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a diligência policial decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após investigação antecedente, a qual apontava que o apelante mantinha uma “boca de fumo” em sua residência (Código 530683). No dia 13.7.2018, os investigadores de Polícia Bruno Rafhael de Freitas e Petronio da Costa Jorte
dirigiram-se ao local e, realizada busca domiciliar, apreenderam
3 (três) porções de maconha, cujo peso totalizou 60,99g (sessenta gramas e noventa e nove centigramas), bem como a importância de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em notas de pequeno valor (IDs

23805997, 23805998 e 23809952);

- as testemunhas Jurelino Marques e Denise da Silva Nardes relevaram, na fase judicial, que eram vizinhos do apelante e sabiam que ele era apenas usuário de drogas (ID 23810953);

- o apelante assumiu, em Juízo, a propriedade da substância entorpecente apreendida em sua residência, mas afirmou que destinava-se somente ao consumo pessoal (ID 23810953).

Dito isso, vejamos.

A substância entorpecente foi apreendida na residência do apelante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido
pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após investigação antecedente, a qual apontava que o apelante mantinha uma “boca de fumo” em sua residência.

Todavia,
o investigador de Polícia Daniel Pereira Duarte, subscritor do relatório policial que ensejou o deferimento da medida, não foi ouvido durante a persecução penal, de modo que não foram produzidos elementos de convicção aptos a confirmar a diligência investigativa.

Frise-se que o
s agentes policiais
Bruno Rafhael de Freitas, Petronio da Costa Jorte e Antonio Pinto de Figueiredo não participaram de investigação antecedente acerca de eventual traficância atribuída ao apelante, limitando-se a descrever, em Juízo, a localização da droga.

A maconha apreendida
não estava acondicionada em porções individuais e a quantidade
– 60,99g (sessenta gramas e noventa e nove centigramas)
– não se mostra suficiente para comprovar sua destinação mercantil, especialmente porque não fora localizado valor monetário expressivo em espécie – R$ 34,00 (trinta e quatro reais) –, nem
objetos comumente utilizados na pesagem, embalo ou preparo de entorpecente (TJMT, 0000123-65.2018.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – 13.12.2018).

Nesse quadro, a destinação mercantil da maconha não está demonstrada e a assertiva de ser o apelante somente usuário apresenta-se verossímil, notadamente porque confirmada por seus vizinhos, no âmbito do contraditório, de modo a justificar a desclassificação da conduta para uso de entorpecente, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá – JECRIM – (CPP, art. 383, § 2º), por consequência.

Para o caso, adotam-se julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.”
(Ap 104638/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1.12.2017)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap 34484/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.6.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para uso de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28),
com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá – JECRIM – para julgamento do fato recapitulado (CPP, art. 383, § 2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020